Tribunal: TCU
Processo: 004.765/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1978/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.765/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Fucci Wady (CPF XXX.497.788-XX); Fernanda Giacomini Dalfre (CPF XXX.649.468-XX); Gabriel Calaca Guido (CPF XXX.786.358-XX); Joao Paulo Sousa Ripardo (CPF XXX.595.322-XX); Leandro Augusto Costa Bahia (CPF XXX.585.342-XX); Nadia Sugano Higashi (CPF XXX.428.029-XX); Priscilla Duarte Ferreira (CPF XXX.436.724-XX); Raquel Correia de Medeiros (CPF XXX.239.875-XX); Renan Pires Negrao dos Santos (CPF XXX.356.612-XX) e Simone Cristine Hermes Hoff (CPF XXX.668.682-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.